Tribunal: TJSP
Processo: 1500785-17.2022.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Inaplicabilidade do art. 16 do CP. Considerando que a res furtiva não foi voluntariamente restituída pelo réu, não há que se falar em arrependimento posterior. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de estabelecer a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do

Ementa:
APELAÇÃO. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Inaplicabilidade do art. 16 do CP. Considerando que a res furtiva não foi voluntariamente restituída pelo réu, não há que se falar em arrependimento posterior. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não tem o condão de estabelecer a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.